Tribunal: TJDFT
Processo: 0716516-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. CONSULTA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança (R$ 598.266,03), indeferiu pedido de desarquivamento do feito e nova consulta ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. A decisão agravada condicionou o desarquivamento à indicação precisa de bens penhoráveis e afastou a medida pleiteada, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração na situação financeira da parte devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após o transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última diligência infrutífera.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD após lapso temporal razoável, notadamente quando superior a um ano, ainda que ausente demonstração específica de alteração na situação econômica do executado.
4. A medida postulada visa garantir a efetividade da execução, sendo compatível com os princípios que regem o cumprimento de sentença, especialmente diante da disponibilidade da funcionalidade “teimosinha”, que permite reiterações automáticas por prazo determinado.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, 878 e 889.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 12.03.2025, DJe 28.03.2025; TJDFT, Acórdão 1746911, 0717123-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17.08.2023, DJe 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1720141, 0735912-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 22.06.2023, DJe 06.07.2023.